Tribunal: TJDFT
Processo: 0711145-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711145-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOANA LUCIA CRISOSTOMO DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto por JOANA LUCIA CRISOSTOMO DE SOUZA contra DISTRITO FEDERAL em face da decisão prolatada pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 147127542, nos autos da ação de cumprimento de sentença contra a fazendo pública n. 0700218-58.2023.8.07.0018. Preparo não recolhido conforme art. 101, § 1o do CPC. Intime-se o agravado para que, querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intime-se Brasília, 27 de abril de 2023 15:35:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador